Tribunal: STF
Processo: HC 67407
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-30
Data de publicação: 1989-05-30

Ementa:
INDULTO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO.
EM SE TENDO, DA CONFUSA INICIAL, QUE O PEDIDO VISA A OBTENÇÃO DE
INDULTO, NÃO  E O S.T.F. O COMPETENTE PARA APRECIA-LO, MAS SIM O
JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS, AO QUAL, ASSIM, DEVEM SER
REMETIDOS OS AUTOS.